Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Flexa Soluções Empresariais Eireli - ME em face da sentença prolatada nos autos da habilitação retardatária de crédito que promovera objetivando fosse habilitado crédito que detém em face da agravada – Massa Falida de Pisorama - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli ME, cuja falência restara decretada. O decisório arrostado, assentando que a autora não lograra se desincumbir do ônus probatório de demonstração da natureza do crédito que pretende habilitar, que lhe estava afeto, na forma preconizada no artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, julgara improcedente o pedido e extinguira o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do estatuto processual. Inconformada com essa resolução, a agravante aviara este agravo de instrumento almejando a reforma do decisório, viabilizando-se a habilitação do crédito que apresentara, estampado em contrato de prestação de serviços. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a habilitação do crédito que detém deveria ter ocorrido em duas oportunidades, a primeira na ocasião da publicação do edital que decretara a falência de Pisorama - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME - CNPJ: 00.734.442/0001-61, e a 1a relação de credores - Processo: 0009084- 86.2015.8.07.0015 -, quando postulara sua habilitação administrativa entre os credores da falida, diretamente perante a Administradora Judicial, para receber os créditos derivados de honorários advocatícios contratuais, posto que seu nome e o seu crédito não constaram dessa 1a relação de credores, ao passo que o segundo momento para habilitação do crédito perfizera-se, segundo afirmara, com a publicação do edital referente à 2a relação de credores, publicado em 15/01/2021, no qual tampouco foram contemplados seu nome e o crédito que ostenta. Pontuara que, dessarte, aferido que ainda não houvera a homologação do quadro-geral de credores, utilizando-se das prerrogativas previstas nos §§4o, 5o e 8o, do artigo 10, da Lei no 11.101/2005, postulara sua habilitação retardatária perante o Juízo de origem e, consequentemente, a reserva de valor para satisfação de seu crédito, com as benesses inerentes ao crédito de natureza trabalhista, havendo, todavia, o Juízo decidido na contramão do entendimento esposado pela jurisprudência dominante, ao fundamento de “falta de demonstração contábil quanto à existência de causa subjacente para emissão das notas fiscais e duplicatas relativas às operações indicadas nos autos”. Afirmara que, entrementes, o Juízo abstivera-se de analisar a natureza do contrato pactuado entre a Massa Falida e a agravante, o qual se consubstanciara em contrato de prestação de serviço continuado, que, segundo defendera, representa instrumento apto para habilitação do crédito, sendo desnecessária a apresentação de notas fiscais e duplicatas, por se tratar de título executivo bilateral válido. Admitido originariamente o recurso, fora assinalado prazo à agravada para, querendo, contrariar o recurso, e determinada a oitiva da Procuradoria de Justiça[1]. Devidamente intimada, a agravada apresentara contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e propugnando, no mérito, seu desprovimento[2]. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficiara pelo não conhecimento do recurso, e, caso conhecido, pelo seu desacolhimento[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Flexa Soluções Empresariais Eireli - ME em face da sentença prolatada nos autos da habilitação retardatária de crédito que promovera objetivando fosse habilitado crédito que detém em face da agradada – Massa Falida de Pisorama - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli ME, cuja falência restara decretada. O decisório arrostado, assentando que a autora não lograra se desincumbir do ônus probatório de demonstração da natureza do crédito que pretende habilitar, que lhe estava afeto, na forma preconizada no artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, julgara improcedente o pedido e extinguira o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do estatuto processual. Inconformada com essa resolução, a agravante aviara este agravo de instrumento almejando a reforma do decisório, viabilizando-se a habilitação do crédito que apresentara, estampado em contrato de prestação de serviços. De acordo com o sumariado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade do provimento arrostado, que julgara improcedente a pretensão de habilitação retardatária de crédito apresentada pela agravante sob o prisma de que não evidenciada a origem do crédito, na forma estabelecida no artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. Alinhado esse registro, sobeja que, conquanto patente o inconformismo da agravante com a sentença que julgara improcedente sua pretensão de habilitação retardatária de crédito, e a despeito de originariamente admitido seu processamento, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a sentença agravada fora proferida em 26/11/2021 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 30/11/2021 (terça-feira)[4], considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 01/12 (quarta-feira), iniciando-se a fluição do prazo recursal, nesse contexto, no dia 02 de dezembro subsequente. O prazo recursal, assim, implementara-se no dia 26 de janeiro de 2022. Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 10/02/2022, portanto, após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Registre-se que essa circunstância fora admitida pela própria agravante, em sua peça pórtico recursal, havendo a recorrente justificado a pretendida admissibilidade do recurso, entrementes, sob o argumento de que o provimento arrostado fora publicado, posteriormente, em outras duas oportunidades, o que, segundo sua perspectiva, prestar-se-ia a autorizar a interposição do recurso mediante observância do prazo deflagrado a partir da derradeira publicação, sob pena de nulidade absoluta. Sucede que, ao revés do aduzido pela agravante, o andamento referente à publicação da sentença no dia 01/12/2021 corresponde exatamente ao que restara certificado pela Serventia do Juízo quanto ao envio dos autos à publicação do Diário de Justiça eletrônico, ato que, havendo se perfectibilizado no dia 30/11/2021, fora considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, a saber, 01/12/2021. O andamento de publicação lançado no dia 01/02/2022, a seu turno, possivelmente decorrera de erro no manuseio do sistema, circunstância inábil a deflagrar novo prazo recursal, notadamente diante da constatação de que não fora arguída qualquer irregularidade quanto à publicação havida no Diário de Justiça eletrônico, que, portanto, deve ser reputada como termo inicial da contagem do interregno correlato. Com efeito, ressoa possível apreender-se, do simples cotejo dos registros referentes ao processo no sistema PJe, que a publicação fora efetivada via de Diário de Justiça eletrônico, encerrando-se o prazo recursal no dia 26/01/2021, consoante se depreende da aba “expedientes”. Inviável, sob qualquer prisma, o acolhimento da tese apresentada pela agravante quanto à prevalência de derradeira intimação perfectibilizada, notadamente diante da existência de regulamentação interna específica sobre a matéria, inserta no artigo 60, caput, do Provimento no 12/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispositivo que estabelece a prevalência da publicação efetivada no Diário de Justiça eletrônico[5]. Confira-se, acerca do tema, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1393769, 07120033920218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1396533, 07089987720198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. Em suas razões a autora, ora agravante, requer a reconsideração da decisão combatida ou que se assim não se entender, que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a tempestividade da apelação. Sustenta, em síntese, que houvera uma duplicidade de publicações no sistema PJE e por meio do Diário Oficial. Alega que, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, a intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico. 2. Da tempestividade. 2.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, "à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: "(...) 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno." (07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 2.3. Precedente do STJ: "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Dje 30/04/2018). 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1366649, 07037764320208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Idêntico é o entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos julgados adiante ementados, verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entende que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial, caso exista também a intimação pela via eletrônica. Precedentes. 3. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo nos próprios autos é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposição dos arts. 219, caput e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. 4. No caso dos autos, os referidos recursos foram interpostos após o transcurso do prazo legal, sendo intempestivos. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1800764/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica" (AgInt nos EAREsp n. 1.448.288/RJ, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 4/2/2020). 2. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo nos próprios autos é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015. 3. No caso concreto, os referidos recursos foram interpostos após o transcurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestivos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Com base nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e recolhidas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33081646. [2] - ID Num. 33404961. [3] - ID Num. 33635668. [4] - ID Num. 110104090 (fl. 240), Habilitação de Crédito no 0710146-13.2021.8.07.0015. [5] - “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.”